Tribunal: TJMT
Processo: 1014697-83.2020.8.11.0015
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014697-83.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ESPÓLIO DE JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JOSE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 037.587.898-00 (APELANTE), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO), FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO), IARAN GIMENES DE OLIVEIRA - CPF: 017.073.901-50 (APELANTE), IRANI ZANOTO - CPF: 031.913.119-04 (APELADO), LUIZ PIRES ROCHA registrado(a) civilmente como LUIZ PIRES ROCHA - CPF: 325.623.141-15 (ADVOGADO), IARAN GIMENES DE OLIVEIRA - CPF: 017.073.901-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIELA CAMPOS DE CAMPOS OLIVEIRA MORETTI - CPF: 651.629.511-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO CAMPOS OLIVEIRA - CPF: 651.656.401-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GMP PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 23.448.182/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL LITIGIOSO – BOA-FÉ NÃO EVIDENCIADA – RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

Diante da ausência de desconformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica motivo para retratação da decisão anteriormente proferida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1014697-83.2020.8.11.0015

APELANTE:
IRANI ZANOTO

APELADO:

ESPÓLIO DE JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por IRANI ZANOTO contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos dos
Embargos de Terceiro
opostos pelo ESPÓLIO DE JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA (proc. n. 1014697-83.2020.8.11.0015), julgou procedente o pedido para, "
ante a inexistência de prova de fraude à execução, impedir a prática de atos constritivos em relação ao imóvel objeto da matrícula n.° 25.370, CRI de Sorriso/MT
", condenando o ora Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, aduz que “
O terceiro-adquirente, acostumado com as práticas do comércio imobiliário, supostamente “adquiriu” o imóvel objeto destes embargos, localizado fora de sua residência e domicílio, por compra feita da empresa-devedora pertencente a uma pessoa que era muito próxima do seu convívio e que estava passando por uma evidente situação de insolvência, de conhecimento geral, por um valor super expressivo à época, justamente durante o curso da execução principal ajuizada pelo embargado, para a qual o devedor havia ofertado em garantia o mesmo bem, sem adotar medidas de cautela básicas, dispensando especialmente a certidão de existência de ações em ambas as Jurisdições (Sinop – Comarca da residência e Sorriso – Comarca da localização do bem)
”.

Cita que “
a prova testemunhal produzida nos autos, reforçou ainda mais a estranheza da negociação, enfatizando que o embargante já possuía pleno conhecimento da execução movida contra o devedor, além da notória situação de insolvência da empresa
”, e que “
a transação aqui denunciada, nada mais é do que um negócio simulado, com um claro fito de desvirtuamento do patrimônio do devedor e de fraude contra credor
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pleito autoral, com a inversão do ônus de sucumbência.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 245739731).

O apelo foi julgado e acolhido, à unanimidade, com a reforma da sentença e consequente improcedência dos pedidos deduzidos nos Embargos de Terceiro, em sessão realizada em 06/11/2024 (Id. 251754668).

Na sequência, os Embargos de Declaração opostos pelo ora Apelado contra o aresto foram rejeitados, igualmente à unanimidade, em sessão realizada em 11/12/2024 (Id. 259367168).

Contudo, interposto Recurso Especial pelo ora Apelado, a Vice-Presidência deste Sodalício determinou o retorno dos autos à esta Câmara Julgadora para análise de eventual juízo de retratação/conformidade com o Tema 243.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida
-se de Apelação interposto por IRANI ZANOTO contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos pelo ESPÓLIO DE JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA (proc. n. 1014697-83.2020.8.11.0015), julgou procedente o pedido para, “
ante a inexistência de prova de fraude à execução, impedir a prática de atos constritivos em relação ao imóvel objeto da matrícula n.° 25.370, CRI de Sorriso/MT
”.

O recurso foi julgado e provido, à unanimidade, em sessão realizada em 06/11/2024, em aresto que assim restou ementado:

APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL LITIGIOSO – DISPENSA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE FEITOS AJUIZADOS CONTRA O ALIENANTE E AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DO PREÇO – BOA-FÉ NÃO EVIDENCIADA – FRAUDE À EXECUÇÃO – RECONHECIMENTO – RECURSO PROVIDO. Ante a dispensa da cautela da exigência de certidões de ações em andamento contra o alienante, e ausências de prova do pagamento, não há como acolher a tese de se tratar de adquirente de boa-fé, restando configurada a ocorrência de fraude à execução.

Contudo, interposto Recurso Especial pelo ora Apelado, a Vice-Presidência deste Sodalício determinou o retorno dos autos à esta Câmara Julgadora para análise de eventual juízo de retratação/conformidade com o
Tema 243
.

Pois bem.

No referido Tema foram fixadas as seguintes teses:

“
Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação:

1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3º do art. 615-A do CPC.

1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ).

1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova.

1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de torna-se letra morta o disposto no art. 659, § 4º, do CPC.

1.5. Conforme previsto no § 3º do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após averbação referida no dispositivo
.”

Ocorre que a necessidade de prova de má-fé do terceiro adquirente, ônus do credor, quando não há registro de penhora do imóvel foi devidamente considerado quando da prolação do voto condutor, explicitou, à luz de todo o conjunto fático-probatório e circunstancias do negócio, as razões para a conclusão acerca da ausência de boa-fé do adquirente no caso concreto e, via de consequência, demonstração da prática de fraude à execução.

A propósito, colaciono o trecho do voto que bem pontuou a matéria:

“
Dispõe a Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, que: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.

Embora não havia gravame averbado às margens do registro imobiliário, tampouco a averbação da existência da ação de execução na matrícula do imóvel à época da lavratura da escritura de compra e venda, tal fato não impede o juízo de exigir do Embargante as provas mínimas da efetiva ocorrência do negócio a obstaculizar a constrição, ou mesmo buscar, dentro arcabouço probatório, elementos capazes de infirmar a boa-fé invocada pelo adquirente.

Nesse viés, a alegação de fraude à execução ganha força ao se constatar que, por ocasião do negócio, o Embargado/Apelado dispensou a apresentação de certidões negativas de feitos ajuizados contra o alienante, assumindo toda responsabilidade decorrentes dessa dispensa.

Ora, “A outorga da escritura deve ser precedida da verificação da existência de distribuições de ações, justamente para a aferição de ausência de ônus, penhoras, constrições ou eventual trâmite de demandas judiciais que possam envolver o bem. Apesar de não ser exigível que o comprador de bem imóvel verifique as certidões de todos os cartórios distribuidores de todas as comarcas existentes no país, é exigível, ao menos, que o comprador verifique as certidões do cartório distribuidor da comarca onde reside o vendedor do imóvel" (STJ - REsp: 1636594/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELIZZE, Data de Publicação: DJ 23/11/2016), visto que só se pode considerar, objetivamente, de boa-fé o comprador que toma mínimas cautelas para a segurança jurídica da sua aquisição.

Ao deixar de assim proceder, o adquirente assumiu os riscos de o bem ser constrito por determinação judicial, não podendo, pois, invocar uma possível boa-fé se não tomou as cautelas mínimas, de sabença comezinha.

Anota-se que, pelo que dos autos consta, as dificuldades financeiras da empresa Paloma, que apresentou pedido de recuperação judicial no início de 2017, era fato notório na localidade, tanto que em momento algum impugnado pelo Apelado, o que apenas reforça a estranheza na dispensa injustificada das certidões.

Mas não é só.

Inexiste prova de pagamento.

Com efeito, inobstante o imóvel ter sido supostamente alienado por quase R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), quantia expressiva, mormente no ano de 2018, não trouxe aos autos o Embargante/Apelado qualquer documento – minuta de contrato particular, comprovantes de saques em dinheiro ou transferências bancárias, recibo de pagamento, etc. – a demonstrar o efetivo pagamento pela aquisição do imóvel.

Como se vê, não se revela minimamente crível que o adquirente, além de dispensar certidões do cartório distribuidor da comarca do imóvel, não possua qualquer comprovante do pagamento de elevada monta supostamente realizado, padrão de conduta mínimo exigível na celebração dessa espécie de avença para evitar dissabores futuros, de forma que não há elementos favoráveis para alicerçar a tese de boa-fé na aquisição do imóvel litigioso.

Logo, ante a dispensa da cautela de existência de certidões de ações em andamento contra o alienante, e ausências de prova do pagamento, não há como acolher a tese de se tratar de adquirente de boa-fé, restando configurada a ocorrência de fraude à execução
”.

Logo, diante da ausência de desconformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
deixo de exercer
o juízo de retratação, mantendo incólume o acórdão anteriormente proferido.

Retornem os autos à eminente Desa. Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, para as providências cabíveis, com as nossas homenagens.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025